Tribunal: TCU
Processo: 035.156/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que reconheceu o registro tácito do ato de aposentadoria do recorrente e autorizou sua revisão de ofício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Nélio Rocha em face do Acórdão 3578/2023-TCU-Primeira Câmara , que reconheceu o registro tácito do ato de aposentadoria do recorrente e autorizou sua revisão de ofício, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los.